Tribunal: TJSP
Processo: 1003702-49.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
r políticas urbanísticas e de saneamento básico - Condições satisfatórias de infraestrutura a cargo da Administração Pública - Competência constitucional de o Município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, inciso VII, da Constituição; cabe a ele fiscalizar as obras e, eventualmente, regularizar o loteamento quando o loteador não executa as obras de infraestrutura a contento - Sentença de procedência da ação confirmada - Recurso de apelação do Município, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003702-49.2017.8.26.0063; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Barra Bonita - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 12/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Barra Bonita

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/07/2021

Data de publicação:

12/07/2021

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Obrigação de fazer - Regularização de loteamento - Obrigação do Município em implementar políticas urbanísticas e de saneamento básico - Condições satisfatórias de infraestrutura a cargo da Administração Pública - Competência constitucional de o Município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Obrigação de fazer - Regularização de loteamento - Obrigação do Município em implementar políticas urbanísticas e de saneamento básico - Condições satisfatórias de infraestrutura a cargo da Administração Pública - Competência constitucional de o Município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, inciso VII, da Constituição; cabe a ele fiscalizar as obras e, eventualmente, regularizar o loteamento quando o loteador não executa as obras de infraestrutura a contento - Sentença de procedência da ação confirmada - Recurso de apelação do Município, desprovido.